Tribunal: TJES
Processo: 0018377-51.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018377-51.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO NASCIMENTO SEGAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão da 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, rejeitou preliminar de nulidade em razão do uso de algemas e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a condenação do acusado pela prática do crime de receptação dolosa, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade quanto à análise das provas e do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa; (2) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito e reapreciar o conjunto probatório; (3) determinar se é cabível atribuir efeitos infringentes aos embargos para absolver o acusado ou desclassificar a conduta para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório já analisado no julgamento da apelação.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões necessárias ao julgamento da apelação, ao reconhecer a materialidade pela apreensão da motocicleta com registro de furto/roubo e pelos documentos oficiais constantes dos autos.

A autoria é incontroversa, pois o bem foi encontrado na posse direta do acusado no momento da abordagem.

O acórdão aprecia a tese defensiva de ausência de dolo e de boa-fé e conclui que as circunstâncias da aquisição e utilização do veículo não são compatíveis com a versão apresentada pela Defesa.

A discordância da Defesa quanto à valoração das provas não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado.

As alegações relativas à data de aquisição da motocicleta, ao depoimento de testemunha defensiva, ao valor pago e aos débitos do veículo buscam apenas rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação.

Não há obscuridade quanto ao elemento subjetivo quando o acórdão mantém a condenação por receptação dolosa, por entender demonstrado o dolo a partir do conjunto probatório.

O reconhecimento da suficiência das provas para a condenação afasta, por consequência lógica, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O prequestionamento da matéria não exige o acolhimento dos embargos quando inexistem os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0018377-51.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO NASCIMENTO SEGAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IAN NOUR DE ALCANTARA SOARES - ES20703

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
DIEGO NASCIMENTO SEGAL
,
contra acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara Criminal, que, à unanimidade,
rejeitou a preliminar de
nulidade em razão do uso de algemas e, no mérito, por igual votação,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação
do réu
pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, por igual período, a ser estabelecida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissões, contradições e obscuridades quanto à análise do conjunto probatório e do elemento subjetivo do tipo penal.

Alega, inicialmente, omissão quanto à suposta prova de que a aquisição da motocicleta teria ocorrido antes do registro do furto, afirmando que mensagens de
WhatsApp
juntadas aos autos, demonstrariam que a negociação se deu em 14 de fevereiro de 2019, enquanto o boletim de ocorrência teria sido lavrado apenas em 11 de julho de 2019.

Afirma, ainda, que o acórdão teria deixado de analisar o depoimento da testemunha de defesa
Isaack Sampaio
, que teria confirmado a inexistência de restrição de furto ou roubo à época da venda, bem como a entrega de recibo original ao acusado.

Sustenta, também, contradição na fundamentação do dolo, ao argumento de que o acórdão teria partido das premissas de que, a aquisição ocorreu de pessoa não identificada, e sem documentação, embora, segundo a defesa, o vendedor fosse conhecido do embargante e houvesse documentação relativa à transação.

Aduz, ainda, omissão quanto ao valor de aquisição da motocicleta, e à existência de débitos do veículo, circunstância que, em sua compreensão, afastaria a tese de aquisição por preço vil. Aponta, por fim, obscuridade e ambiguidade quanto à modalidade de dolo reconhecida, além de omissão quanto à aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para absolver o embargante ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para a modalidade culposa do crime de receptação. Ao final, prequestionou a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis apenas quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório.

No caso dos autos, verifico que o acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões necessárias ao julgamento da apelação. Constou do voto que a materialidade foi comprovada pela apreensão da motocicleta com registro de furto/roubo e pelos documentos oficiais dos autos, bem como que a autoria era incontroversa, pois o bem foi encontrado na posse direta do apelante no momento da abordagem.

O acórdão também apreciou a tese defensiva de ausência de dolo e de boa-fé, concluindo que as circunstâncias da aquisição e utilização do veículo não eram compatíveis com a versão apresentada pela defesa. A discordância do embargante quanto à valoração das provas não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Da mesma forma, a alegação relativa à data da aquisição, ao depoimento da testemunha de defesa, ao valor pago e aos débitos do veículo apenas busca rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação. Os embargos de declaração não constituem via adequada para novo exame do mérito.

Também inexiste obscuridade quanto ao elemento subjetivo. O acórdão manteve a condenação pelo crime de
receptação dolosa
(
art. 180,
caput
, do Código Penal
), por entender demonstrado o dolo a partir do conjunto probatório. Ao reconhecer a suficiência das provas para a condenação, afastou-se, por consequência lógica, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento aos embargos de declaração.